Tribunal: TJBA
Processo: 0001544-03.2010.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001544-03.2010.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
EDIMARIO ALVES MACHADO, SEBASTIAO JOSE MARINHO MAIA

APELADO: MARIZETE MARIA TORRES QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
EDIMARIO ALVES MACHADO, SEBASTIAO JOSE MARINHO MAIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO NO PERÍODO PERICIALMENTE ATESTADO. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES RECEBIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Ação de procedimento comum cível proposta por Marizete Maria Torres Queiroz contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando ao restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente do trabalho e ao pagamento das parcelas vencidas. A sentença julgou improcedente o pedido e revogou a tutela provisória anteriormente concedida. Ambas as partes apelaram: a autora, requerendo o reconhecimento da incapacidade atestada no laudo judicial; o INSS, requerendo a devolução das parcelas pagas além do período reconhecido na perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário com base no laudo pericial judicial que reconheceu incapacidade parcial e temporária; (ii) estabelecer se é devida a devolução parcial dos valores recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, após o termo final da incapacidade fixado na perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O laudo pericial judicial, datado de 27/01/2020, reconhece a existência de incapacidade laborativa parcial e temporária, com estimativa de recuperação em nove meses, caracterizando o direito ao auxílio no período de 27/01/2020 a 27/10/2020.

4 - A improcedência da sentença conflita com as conclusões do laudo técnico judicial, que deve prevalecer quando não infirmado por outros elementos probatórios, impondo a reforma parcial do julgado.

5 - A devolução de valores percebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada é devida, conforme tese firmada no Tema 692 do STJ, complementada pela Petição 12.482/DF, sendo irrelevante a boa-fé subjetiva da parte beneficiária.

6 - A restituição deve limitar-se ao período em que não houve incapacidade reconhecida, ou seja, de 28/10/2020 a 28/02/2022, admitindo-se a execução nos próprios autos e eventual desconto de até 30% em benefício ativo, conforme art. 520, II, do CPC/2015 e art. 115, II, da Lei 8.213/91.

7 - O retorno da autora ao trabalho em 2022 não afasta o direito ao benefício no período pericialmente fixado, tampouco justifica negativa integral do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1 - A parte autora faz jus ao recebimento do auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária no período fixado pela perícia judicial, de 27/01/2020 a 27/10/2020.

2 - É devida a devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, limitando-se ao período posterior ao término da incapacidade atestada, nos termos do Tema 692/STJ e da Petição 12.482/DF.

3 - A restituição deve ser apurada e executada nos próprios autos, com possibilidade de desconto de até 30% sobre eventual benefício ativo, conforme art. 520, II, do CPC/2015 e art. 115, II, da Lei 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 18, 25, I, 59 e 115, II; CPC/2015, arts. 487, I, e 520, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.401.560/MT (Tema 692), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.02.2014; STJ, Pet 12.482/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.06.2024; STF, ARE 722.421/MG (Tema 799), Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 19.03.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a ambos recursos, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06